Tribunal: TJMT
Processo: 1011614-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011614-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), WESLEY MANOEL MARIANO - CPF: 581.321.041-53 (AGRAVADO), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - P
ENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPENHORABILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“
São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos
mensais, situação não verificada na espécie” (TJ-MT - AI: 10051445220238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011614-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:

WESLEY MANOEL MARIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da

Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000593-49.2022.8.11.0037
, ajuizada em face de
WESLEY MANOEL MARIANO
, que i
ndeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
“
o executado, ora agravado, é beneficiário do INSS e partindo desta informação, verifica-se que a penhora de 30% (trinta por cento) não implica em onerosidade excessiva ao devedor, conforme disposto na decisão, ora atacada”
(sic).

Sustenta que
“
de acordo com Superior Tribunal de Justiça, se a penhora é feita em percentual que não venha a impor óbice a uma existência digna do devedor, o princípio de efetividade da execução deve ser prestigiado, podendo ser penhorado o percentual de 30% (trinta por cento) de valores depositados em conta corrente na qual a parte devedora percebe seus salários e ou proventos beneficiários”
(sic).

Alega que
“A regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC não é absoluta, sendo permitida a constrição de porcentagem entre 10% e 30%, uma vez que é com determinada parcela dos ganhos que se deve honrar os compromissos”
(sic).

Frisa que
“o valor original da cédula que deu origem à execução é de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) sem atualização e demais encargos. A agravante tem empenhado todos os esforços possíveis para a quitação da dívida, porém, as tentativas têm sido frustradas. Portanto, a mitigação da regra de im
penhorabilidade vem em prol da efetividade do processo de execução” (sic).

Por tais razões, a r. decisão, ora agravada, merece reforma, “
a fim de que seja deferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado (agravado), nos termos do artigo 833, IV do CPC, com a expedição do ofício competente à autarquia federal, para que deposite nos autos até o limite da execução (R$ 9.744,41 – valor atualizado – id. 113123216)”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal. (Id
170210150)

Contraminuta acostada no Id 189476164, onde o agravado diz que
“aufere uma aposentadoria no valor de R$1.682,00 e não possui outras formas de renda, nesse sentido, sendo claro que o agravado possui gastos para a mantença de sua vida e de sua família como pagamento de aluguel, fármacos, alimentos entre outras despesas pelo qual estes 30% que a agravante busca penhorar, fará falta na vida do agravado e de sua família”
(sic).

Defende que “
em caso de concessão dos pedidos feitos no recurso da agravante, o agravado terá apenas R$ 1.177,40 para manter seu sustento, se tornando impossível manter uma vida básica, haja vista que nos dias atuais, os produtos básicos têm encarecido, dificultando ainda mais a vida de quem não aufere grandes rendas
”, razão pela qual pugna pela manutenção

do
decisum.

Preparo recursal recolhido no Id
169238162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai
dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
WESLEY MANOEL MARIANO
, visando o recebimento de
R$6.679,47 (seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancária – Crédito Pessoal.

No decorrer do trâmite processual, o exequente apresentou manifestação, requerendo o
deferimento da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do Executado, nos termos do artigo 833, IV do CPC, com a expedição do ofício competente à autarquia federal, para que deposite nos autos até o limite da execução (R$ 9.744,41), no qual a
douta magistrada indeferiu o pedido, ante a natureza salarial do benefício do devedor.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, aduzindo a possibilidade de ser realizada a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do devedor.

Segue sustentando, que a jurisprudência já admite que a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, não pode ser compreendida de forma absoluta, devendo ser analisada por outras óticas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o artigo 833, IV e § 2o, do CPC, é claro ao dispor,
in

verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

§ 2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529.”

In casu
, em que pese as alegações da agravante, entendo que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

Muito embora o c. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, ao analisar os autos, verifica-se que
o agravado percebe salário mensal de
R$1.682,17
(mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos)
, bem como utiliza do mesmo para a manutenção de suas despesas, de modo que a penhora de 30% (trinta por cento) no seu rendimento mensal, não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Como cediço, tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Assim, não vislumbrando situação excepcional que permita a penhora de valores recebidos pelo recorrido a título de benefício previdenciário, devendo, pois, ser mantida a decisão agravada.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, bem como desta Câmara, confira-se:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie”
(TJ-MT - AI: 10051445220238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO As verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar”
(TJ-MT 10065651420228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023